Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-54.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA. FUNDAMENTO DE CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual cuja sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a causa é complexa para o rito dos juizados especiais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que não há no caso em questão controvérsias que necessitem de análise pericial. Afirma, ainda, que a discussão se refere, apenas, à abusividade das cláusulas contratuais e o descumprimento, pelo fornecedor, das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Com razão o recorrente. A sentença em debate mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática sem a necessidade de perícia contábil. O entendimento firmado é o de que não há complexidade em se analisar se o contrato a título de RMC é legítimo ou não. Nesse mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Ainda sobre a ausência de complexidade em se analisar se o contrato a título de RMC é legítimo ou não, cabe destacar os diversos julgados desta Turma Recursal sobre o tema: (Acórdão n.1128307, 07137542120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1128360, 07119987420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1126810, 07008068320188070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Convém destacar que o caso em apreço não é passível de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que sequer houve citação do réu. Ademais, adentrar ao mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Destarte, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo para seu regular processamento.
6. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Turma: RITA DE CASSIA SOARES MOREIRA DA SILVA versus BANCO BONSUCESSO S.A. Acórdão 1135201, 07027728120188070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
8. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, ora deferida. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.